Tribunal: CARF
Processo: 10380.902512/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.902512/2012-81
ACÓRDÃO
3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETA CALÇADOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS. INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI OBRIGATÓRIA
A legislação em vigor não permite o aproveitamento do crédito de IPI
destacado em Notas Discais, cuja saída com suspensão é obrigatória
CRÉDITOS DE PRODUTOS QUE NÃO SE ADEQUAM AO CONCEITO DE
MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
OU
MATERIAL
DE
EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE
Tem Direito a créditos os produtos que se consumirem em decorrência de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902512/2012-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento do IPI, nos termos do Artigo 11 da Lei no
9.779/99, referente ao 1o TRIMESTRE de 2008, tendo sido apresentada também declaração de
compensação vinculada ao crédito pleiteado.
A Fiscalização da DRF/Fortaleza procedeu análise, com Despacho Decisório
Indeferindo o pedido de Ressarcimento, bem como não homologou as Declarações de
Compensações vinculadas ao pleito
A Recorrente protocolou Manifestação de Inconformidade onde discorreu sobre
entendimento, basicamente expondo:
•
Nas saídas de produtos com suspensão, com ocorrência de destaque de IPI
na Nota Fiscal dariam direito ao Crédito ou pelo menos a restituição como
Pagamento Indevido;
•
Que teria direito a integração de Formas, Matrizes e Navalhas como
fundamentais em seu processo produtivo, devendo ser enquadrados como
Matéria-Prima ou Produtos Intermediários;
•
Discorreu que eventual impedimento ao crédito de tais insumos importaria
na violação ao Princípio da Não-Cumulatividade de IPI, em oposição ao disposto
no artigo 153 da Constituição Federal;
•
Elencou o impacto de tais gastos no custo de seus produtos e impacto junto
a clientes externos
•
Pugnou pela procedência de sua manifestação de Inconformidade;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 14-103.759, de 18 de dezembro de 2019 (fls. 1.113/1.122), negou
provimento à manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS. INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI OBRIGATÓRIA.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI destacado em notas
fiscais, cuja saída com suspensão é obrigatória.
CRÉDITOS DE PRODUTOS QUE NÃO SE SUBSUMEM NO CONCEITO DE MATÉRIAS-
PRIMAS OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente dão direito a créditos os insumos que se consumirem em decorrência de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902512/2012-81
3
Direito Creditório Não Reconhecido
Expos seu entendimento sobre a Despacho Decisório combatido pelo interessado
nos seguintes tópicos:
1.
Quanto ao alegado Direito de Crédito de Produtos com suspensão de IPI
•
Os artigos 43, 44 e 45 concentram os casos em que a suspensão do imposto
nas transações é obrigatória. O que nos interessa é o art. 44, caput e inciso I:
“Art. 44. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I - as MP, PI e ME, destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4,
7 a 9, 11, 12, 15 a 20, 30 e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a
2105.00, da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 31, e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 30);
Como se pode notar, há nítida distinção entre o comando do art. 44 – “Sairão” – e
a opção dada pelo art. 42 – “Poderão”. Claro está que a interessada não podia
adquirir seus insumos com suspensão do imposto, a menos que demonstrasse
que não é uma empresa que se dedica preponderantemente à fabricação de
produtos classificados no Capítulo 64 da TIPI.
Ressalta-se ainda, que o parágrafo 6o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 é taxativo
quanto à proibição de lançamento do imposto na operação:
“§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.” (grifou-se)
O mesmo mandamento é encontrado no art. 21 da IN SRF no 296/2003:
“Art. 21. Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata esta Instrução
Normativa deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI" com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto
nas referidas notas.” (grifou-se)
•
Confirmado o caráter obrigatório da suspensão, conclui-se que foi indevido
o destaque de IPI nas operações de compra de insumos realizadas pela
interessada. Resta analisar, se ainda assim, em virtude do lançamento do imposto,
a contribuinte faria jus ao creditamento.
•
O princípio constitucional da não-cumulatividade, sempre aventado nestas
situações, não pode amparar o creditamento no caso em tela. Sendo um
mandamento legal, não se aplica a casos em que o lançamento é indevido. O
suposto crédito gerado na transação é irregular, e como tal, não possibilita o
creditamento.
•
Relevante ainda, o art. 166 do Código Tributário Nacional que trata da
restituição de impostos pagos indevidamente, nos casos em que estes impostos,
entre eles o IPI, importem na transferência do encargo financeiro a terceiros:
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902512/2012-81
4
•
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.”
•
O artigo transcrito está inserido na Seção III – Pagamento Indevido. Ora, na
operação de venda de insumos, o pagamento indevido, caso tenha sido efetuado,
foi realizado pelo fornecedor e não pelo adquirente. Quem teria legitimidade para
pedir restituição à Fazenda Nacional seria a empresa vendedora dos insumos, e
mesmo assim, após a comprovação de que assumiu o encargo financeiro ou estar
autorizado pelo adquirente a fazê-lo. E não poderia ser de outra forma. A
empresa adquirente, no caso a interessada, pagou o IPI ao fornecedor e não à
Fazenda. Não pode requerer o ressarcimento de IPI lançado indevidamente, pois
se afigura como contribuinte de fato, e não como contribuinte de direito. E se o
fornecedor não recolheu o IPI lançado indevidamente aos cofres públicos?
Ressarcir a interessada implicaria em devolver imposto não recolhido.
•
Portanto, a saída de insumos para a manifestante deve ser realizada
obrigatoriamente com suspensão do IPI, e o destaque indevido nestas operações
não gera direito ao crédito, e muito menos legitima a interessa a pedir o
ressarcimento do imposto.
2.
Quanto a glosa de Créditos considerados como Matéria-Prima ou Produtos
Intermediários.
•
Inicialmente, cabe esclarecer que, embora em sua manifestação de
inconformidade a contribuinte defenda reiteradamente o direito ao crédito nas
aquisições de formas, moldes e matrizes, constata-se na informação fiscal
constante no site da Receita Federal que somente foram objeto de glosas,
créditos relativos a aquisições de navalhas, martelos, tesouras e alicates. Dessa
forma, por serem impertinentes, não serão consideradas as alegações relativas às
formas, moldes e matrizes.
•
Cumpre observar que, nos termos do PN CST no 65/79, e em consonância
com o art. 164, I, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das matérias-
primas, produtos intermediários stricto sensu e material de embalagem que se
integram ao produto final, quaisquer outros insumos, produtos intermediários
lato sensu, desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo
permanente, e que sofram, por conta de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, ou vice-versa – em ação exercida diretamente, sobre o
insumo, pelo bem em industrialização –, alterações tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando definitivamente
excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização.
•
Isso posto, conclui-se que, para não há como admitir como insumo, as
ferramentas (navalhas, martelos, tesouras e alicates), adquiridas pela
contribuinte, cujos créditos foram objeto de glosas, pois os produtos glosados,
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902512/2012-81
5
apesar de constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram
efetivamente o produto final nem sofrem perda de suas propriedades físicas e
químicas em ação direta sobre este último.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade.
.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente destaque-se que Moldes, Formas não foram alvo de Glosas por parte
da Fiscalização, sendo desconsideradas alegações referentes a eventuais defesas quanto ao Direito
de Crédito nas aquisições de Formas, Moldes e Matrizes.
Quanto ao entendimento a eventual Direito ao Crédito de Matéria-Prima, Produtos
Intermediários, que embora deveriam ter sido lançados com Suspensão nas Notas Fiscais dos
fornecedores para a Recorrente, exibindo, porém, destaque de IPI nas mesmas, entendo que não
há razão nos argumentos elencados pela empresa.
O Artigo 44 do Regulamento do IPI de 2002, atualmente reproduzido no artigo 46
do Regulamento do IPI de 2010, é claro na sua apresentação:
“Art. 44. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I - as MP, PI e ME, destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4,
7 a 9, 11, 12, 15 a 20, 30 e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a
2105.00, da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 31, e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 30);
Percebe-se cristalina a obrigação de Saída com Suspensão para os casos
enquadrados no citado diploma legal.
Confirmado a obrigatoriedade da Suspensão, não há outro caminho a não ser
concluir que foi indevido o destaque de IPI nas operações citadas, não sendo amparado pelo
princípio da não-cumulatividade do Imposto em apreço.
Quanto ao alegado Direito a Restituição como “Pagamento Indevido”, caso não
fosse aceito argumentação de Crédito Básico também não prospera o desejo da Recorrente.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902512/2012-81
6
Relevante ainda, o art. 166 do Código Tributário Nacional que trata da restituição
de impostos pagos indevidamente, nos casos em que estes impostos, entre eles o IPI, importem
na transferência do encargo financeiro a terceiros:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.”
Na operação de venda de insumos, o pagamento indevido, caso tenha sido
efetuado, foi realizado pelo fornecedor e não pelo adquirente. Quem teria legitimidade para pedir
restituição à Fazenda Nacional seria a empresa vendedora dos insumos, e mesmo assim, após a
comprovação de que assumiu o encargo financeiro ou estar autorizado pelo adquirente a fazê-lo,
com bem explanado no dispositivo legal.
Quanto as Glosas efetuadas de créditos relativos a aquisições de Navalhas,
Martelos, Tesouras e Alicates, que o contribuinte alega que possuem enquadramento perfeito
para o Direito de Crédito, caminho no mesmo sentido que a Delegacia de Julgamento relacionou
no seu Acórdão.
Neste ponto não está em debate se as ferramentas (Navalhas, Martelos, Tesouras e
Alicates) seriam despesas necessárias para o seu ciclo produtivo e sim se estariam em consonância
com o disposto como Direito ao Creditamento de IPI.
Com relação às aquisições de produtos para emprego na industrialização, o
RIPI/2002 prescreve:
“Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes forem equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I – do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Como depreende-se, geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos
intermediários stricto sensu e material de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer
outros insumos, produtos intermediários lato sensu, desde que não contabilizados pela
contribuinte em seu ativo permanente, e que sofram, por conta de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação, ou vice-versa – em ação exercida diretamente, sobre o insumo,
pelo bem em industrialização –, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem
nem sejam consumidos na operação de industrialização.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.672 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902512/2012-81
7
Alicerçando o debate, temos que o pretendido ressarcimento dos créditos
referentes às Ferramentas (Navalhas, Martelos, Tesouras e Alicates) não encontra respaldo no
artigo 11 da Lei no 9.779/99, cuja redação é a seguinte:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
Conforme se extrai do dispositivo supra, o ressarcimento e a compensação
autorizados pela lei se restringem aos créditos decorrentes da aquisição de insumos específicos
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), não alcançando, portanto,
os produtos elencados pela Recorrente.
Os produtos alvos de glosa do Direito de Crédito por parte da Autoridade
Fazendária não se amoldam no conceito de Matéria Prima, Produto Intermediário ou Material de
Embalagem, não perfazendo a manutenção no Saldo Credor de IPI.

DISPOSITIVO

De todo o exposto, Voto para Negar Provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1165
DF CARF MF
Original